Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às CDA's no 2018929507, 2018929434 e 2017152464; b) Isentar a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo, e; c) Condenar ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido figurou como proprietário do automóvel no período de 15/02/2010 a 03/12/2018, momento em foi comunicada a alienação do veículo. Afirma que a época dos fatos geradores em questão (2016, 2017, 2018), o recorrido era o proprietário do aludido veículo, sendo, portanto, responsável pelos encargos do automóvel. Frisa que houve o exercício regular do direito de credor pelo Fisco. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
3. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
4. Embora o nome do recorrido conste inscrito na Dívida Ativa em decorrência de eventual inadimplemento dos exercícios de 2017 e 2018, observa-se dos relatórios de emissão de Guias de IPVA e extratos de lançamentos de IPVA que não há informações de débitos pendentes de pagamento.
5. No caso, conforme consignado em sentença, restou comprovado que “foram inscritos em dívida ativa os débitos de IPVA 2016 à 2018 em nome do Autor. Porém, os mesmos foram desvinculados junto ao Sistema IPVA, em razão do veículo ter sido leiloado em 14.09.2018 sendo transferido ao arrematante Leonese Silva de Souza em 15.10.2018. Verifica-se registro de Comunicação de Venda em nome do Autor desde 15.02.2010, sendo registrado em 19.03.2010, porém baixado em 03.12.2018” (sic).
6. Nesse contexto, “entendo evidenciada conduta ilícita por parte do réu que resultou protesto indevido de uma dívida inexistente, colocando em perigo os ativos financeiros do autor em demanda que não devia ser parte. Existem julgados que entendem que o equívoco resulta na caracterização de dano moral” (sic).
7. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
8. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
12. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005123-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[SAMUEL ALVES DA SILVA - CPF: 709.663.111-91 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022